Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 340.543.402-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
L
EVANTAMENTO DE PENHORAS E CONSTRIÇÕES – IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA COM MATRÍCULA
SUB JUDICE
– OFENSA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC/2015 –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A matrícula do imóvel oferecido pelo executado para garantir a execução encontra-se
sub judice
, não sendo suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

2. A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015 prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor.

3. A decisão que determinou o levantamento das penhoras e constrições realizadas contraria o interesse do credor e a sistemática legal da execução, causando potencial lesão ao exequente.

4. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida n
a
Execução de Título Extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046
ajuizada em face de
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO,
que determinou o levantamento das constrições de bens e valores que haviam sido realizados nos autos,
in
verbis
:

“Vistos.

Considerando que foi concedido efeito suspensivo no âmbito dos Embargos à Execução de n. 1003809.54.2023.8.11.0046, suspendo a presente execução.

Considerando ainda que o embargante garantiu a execução, mediante através da apresentação de bem imóvel no âmbito dos referidos embargos, proceda-se o desbloqueio do valor penhorado no ID 153995513 (Transferência de Valor ID: 072024000012763968) e a revogação das penhoras realizadas nos
IDs
154667686, 154667688, 154667689, 154667690.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos autos por decisão judicial.

No mais, indefiro o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos exequentes, pois não ficou devidamente demonstrada conduta temerária da parte.

Cumpra-se.

Às Providências.”
(ID no 178690283)

Alegam, em suma, que o agravado, ao tomar ciência da referida execução opôs exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada pelo juiz singular. O agravado
,
insatisfeito
,
interpôs agravo de instrumento, e esta Turma Julgadora negou provimento ao recurso.

Sustentam que em 31/10/2023
,
o agravado opôs embargos à execução, que por seu turno fora julgado extinto. Não se conformando, interpôs apelação, o qual foi provido determinando o prosseguimento regular dos embargos à execução.

Aduzem que para garantir o juízo
o agravado ofertou
a matrícula de um imóvel rural, cuja propriedade vem sendo discutida judicialmente.

Afirmam que a referida matrícula não encontra assento nos fólios do livro que faz referência, conforme certidão de lavra do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Itaúba/MT.

Narram que a decisão agravada gerará aos agravantes lesão grave e de difícil reparação, pois o agravado vai tirar de sua conta o valor que estava penhorado.

Relatam que o suposto direito invocado pelo agravado, a fim de sustentar a liberação das constrições em juízo singular carece de robustez ou verossimilhança.

Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada,
para manter as constrições que restaram frutíferas contra o agravado.

A liminar recursal foi deferida no ID no 265985283.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID

no
271935370,
alegando preliminarmente,
(i)
o não conhecimento do recurso, por perda superveniente do objeto, em razão da liberação do valor bloqueado
e, (
ii
)
da preclusão temporal, tendo em vista
a aus
ência de insurgência dos agravantes em momento anterior em relação ao imóvel nomeado
, vindo somente em agravo de instrumento se insurgir a respeit
o.
No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instados a se manifestarem sobre as preliminares, os agravantes se manifestaram no ID no
274771892.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não conhecimento do recurso por perda
superveniente
d
o
objeto

O agravado, em suas contrarrazões, alega
preliminar de não conhecimento
do recurso, por perda superveniente do objeto,

tendo em vista a liberação do
s
valor
es
bloqueado
s
.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito, e com ele será
analisado.
-

Da preliminar de preclusão temporal

O agravado, alega, ainda, preliminar de preclusão temporal, sob o argumento de

que
quando ofereceu o imóvel em garantia

nos embargos à execução, ainda em
novembro de 2023, os agravantes não se insurgiram em relação ao imóvel nomeado, vindo somente em a
gravo de instrumento se opor em relação ao imóvel.

No entanto, a referida preliminar se confunde com o mérito, e com ele será
analisado.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
ajuizaram a
Execução de Título Extrajudicial n
o 1002852-53.2023.8.11.0046 em face de
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO
, afirmando que atuou na intermediação de uma compra e venda de imóvel rural, juntamente com um grupo de corretores e prestadores de serviço, que não possuíam vínculo anterior, mas que se uniram exclusivamente para, somando forças, realizar a venda des
s
e imóvel rural.

Sustentaram que as partes entabularam negócio visando a compra e venda de vários imóveis situados na cidade de Nova Lacerda/MT, conforme bem descrito no feito no 0001416-23.2016.8.11.0046, em trâmite perante o juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Aduziram que na inicial do referido processo descreve as condições da avença e descrimina os créditos dos requerentes.

Relat
aram
que consta a assunção de dívida e no ato da assunção o exequente Sr. ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO recebeu a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o Sr. GILSON ELIAS MARIAN recebeu uma caminhonete pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entretanto, a devolveu por estar alienada.

Narr
aram
que os exequentes estavam aguardando a resolução do referido contrato que se daria com as decisões do processo que tramita contra o executado, quitação dos valores e transferências das matrículas.

Descre
veram
que sem o conhecimento dos exequentes
,
o
referido imóvel, mesmo sendo objeto do processo acima referido, foi revendido para o Sr. FILADELFO JOSÉ AURELINO DA SILVA NETO, pelo valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), contudo, no referido contrato não se contempla os exequentes.

Exp
useram
que ante a recusa em pagar a comissão previamente acordada, não restou alternativa aos exequentes, a não ser requerer a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 1.400.000,00 (um milho e quatrocentos mil reais).

Devidamente citado, o executado ANTONIO DOS SANTOS BERALDO apresentou exceção de
pré
-executividade no ID no 131558644, alegando que inexiste legitimidade passiva para que o executado figure
n
o polo passivo, pois a responsabilidade era da promitente compradora; inexistência de título executivo apto a ensejar o seguimento do feito; ausente o interesse de agir dos exequentes e a via eleita sendo inadequada.

Impugnação à exceção de
pre
-executividade juntada no ID no 131774198.

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada pelo juiz singular
, a qual foi mantida em Agravo de Instrumento no 1002045-40.2024.8.11.0000, que desproveu o recurso.

O executado
interpôs
embargos
à execução no 1003809-54.2023.8.11.0046, que tramita em apenso
à
execução, tendo sido
recebido com efeito suspensivo (ID no
156650619).

Ato seguinte, o executado informou que os embargos à execução no 1003809-54.2023.8.11.0046 tinham sido julgados extintos, sem resolução de mérito, em razão de ausência de interesse processual
, ocasião em que informou que interpôs o Recurso de Apelação Cível no
1011840-70.2024.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi deferido pelo T
JMT (ID no
156650619).

Assim, o
processo executivo foi suspenso pelo juízo
a quo
no ID no 156929523.

Em seguida, sobreveio a decisão do TJMT, provendo o Recurso de Apelação Cíve
l
no
1003809-54.2023.8.11.0046, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para regular andamento do feito (ID no
175334710).

Com o trânsito em julgado do acórdão, o
executado
,

ao se manifestar nos autos, requereu
a expedição de alvará dos valores bloqueados e a revogação das penhora
s
realizadas (ID no 177884579)
.

Após manifestação da parte exequente no ID no 178242187, o juiz singular
determinou o desbloqueio dos valores penhorados e a revogação das penhoras realizadas
, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os exequentes.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
o agravado ofereceu à penhora o imóvel registrado sob a matrícula
1.166 do CRI de
Comodoro/MT
, no entanto,
o imóvel oferecido em garantia pelo agravado encontra-se
sub judice
, conforme comprovado pelas
anotações na própria matrícula
do imóvel
(ID no 260152656)
, circunstância que não garante a efetividade da execução
. Vejamos:

Assim, não há como manter a decisão recorrida,
ante o flagrante prejuízo à parte recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUÇÃO - OFERECIMENTO DE BENS IMÓVEIS - NECESSIDADE IDONEIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que os bens oferecidos em caução possam ser aceitos necessário
que se demonstrem hábeis e idôneos para a finalidade da garantia prestada.”

(TJ-MT - AI: 01056110820138110000 105611/2013, Relator.:
DESA .
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 04/12/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2013)

Ademais, a ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015
,
prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor
,
in
verbis
:

“Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Dessa forma, a decisão agravada, ao determinar a liberação dos valores penhorados e a revogação das penhoras realizadas, contraria o interesse do credor e a sistemática legal da execução, causando potencial lesão aos agravantes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL .
ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART. 835, § 1
o .
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD.
POSSIBILIDADE .
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do
devedor .
2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado
( CPC
, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
3 .
O § 1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista
no ?caput
? para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedentes do STJ.
4 .
A não
desincumbência
quanto à natureza das verbas penhoradas nas contas bancárias também impede o afastamento da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 07420953720208070000 DF 0742095-37 .2020.8.07.0000, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/12/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão agravada, determinando a manutenção das constrições de bens e valores realizadas nos autos da execução, até decisão final do processo principal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025